Tribunal: TJSP
Processo: 2087044-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo c. c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Master Gestão Em Saúde Ocupacional Ltda. Indeferimento. Inconformismo dos requerentes. Interposição de agravo de instrumento. O crédito reclamado no incidente de cumprimento de sentença (processo no 0033537-78.2023.8.26.0002)

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Locação. Ação de despejo c. c. cobrança. Fase de cumprimento de sentença. Propositura de incidente de desconsideração da personalidade jurídica de Master Gestão Em Saúde Ocupacional Ltda. Indeferimento. Inconformismo dos requerentes. Interposição de agravo de instrumento. O crédito reclamado no incidente de cumprimento de sentença (processo no 0033537-78.2023.8.26.0002) decorre do inadimplemento de parcelas de acordo homologado judicialmente nos autos da ação de despejo c. c. cobrança que os locadores, ora requerentes, moveram em face do locatário Pedro Augusto Conceição Cândido Antunes (processo no 1049992-38.2022.8.26.0002). A locação havida entre as partes desta demanda tinha finalidade não residencial, haja vista que o imóvel objeto da locação se destinava ao funcionamento da empresa Master Gestão Em Saúde Ocupacional Ltda., da qual o locatário Pedro é sócio majoritário. A ausência de patrimônio penhorável em nome da empresa da qual o locatário Pedro é sócio majoritário não basta para justificar o deferimento da pretendida desconsideração da sua personalidade jurídica, que é medida excepcional, dada a necessidade de demonstração de efetiva ocorrência de abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial, conforme os termos do artigo 50 do Código Civil, o que não ocorreu no caso em tela. Pretensão formulada neste agravo de instrumento não merece acolhimento, razão pela qual a manutenção da r. decisão é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.